Tribunal: STF
Processo: AI 534564
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Jurisprudência assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
 Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
 tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
2.      DESLEALDADE PROCESSUAL.
Litigância de má-fé. Caracterização. Interposição de recurso
contrário a jurisprudência assentada do Supremo. Improvimento ao
agravo regimental. Imposição de multa. Valor demasiado desta por
conta do valor da causa. Redução com base no art. 18 do CPC.
Embargos declaratórios recebidos, em parte, para esse fim. Se,
perante o valor elevado da causa, é demasiada a multa imposta com
base no art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II  e III, e 17, VII, do
Código de Processo Civil, pode esta ser reduzida a valor inferior ao
 mínimo, nos termos do seu art. 18.